Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711016-38.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE RECORRIDO: DANILO LIMA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ILEGALIDADE DE DELIBERAÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta por condomínio visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de decadência do direito à anulação de assembleia condominial realizada em 2017, que concedeu isenção de cotas condominiais a conselheiro fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de indenização por danos materiais pode ser exercida sem a prévia anulação da deliberação assemblear que concedeu isenção; (ii) verificar se houve decadência do direito de pleitear a anulação da assembleia condominial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de ressarcimento por danos materiais decorre diretamente da deliberação assemblear que concedeu a isenção de cotas condominiais. 4. A validade da assembleia não foi impugnada no prazo legal de dois anos, previsto no art. 179 do CC, o que atrai a decadência do direito de anulação. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade da teoria da actio nata às hipóteses de anulação de deliberação condominial. 6. A concessão da isenção decorreu de deliberação colegiada, regularmente convocada, e não de ato unilateral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A pretensão indenizatória fundada em deliberação assemblear pressupõe a prévia anulação do ato impugnado, a ser requerida no prazo decadencial legalmente previsto.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.351 e 179; CPC, art. 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.662.240/SP, Rel.: Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024; AgInt no AREsp no 2.197.885/GO, Rel.: Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 179 e 205, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a adoção do prazo decadencial de dois anos, que se refere à anulação da assembleia condominial, ao argumento de que a natureza da ação principal é de indenização por danos materiais, e não de anulação de assembleia; c) artigo 189 do CC, asseverando que o termo inicial da prescrição começa a correr a partir do momento em que o titular do direito tem conhecimento da violação e da possibilidade de ajuizar a ação. Defende a aplicação da teoria da actio nata, apurando-se a responsabilidade civil por atos irregulares praticados na gestão condominial, observando-se a Convenção Condominial. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de acórdão do TJ/SP. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDERSON FERNANDO RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 179, 189, e 205, todos do Código Civil, também não cabe subir o apelo especial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A pretensão de indenização decorre, diretamente, da suposta ilegalidade do ato assemblear, o que, por si só, evidencia a dependência da procedência do pedido à prévia invalidação do ato que fundamentou o não pagamento das cotas. Outrossim, conforme destacado na sentença, não houve qualquer pleito de anulação da assembleia proposto dentro do prazo legal de dois anos, contado da sua realização em março de 2017. A presente demanda foi ajuizada somente em 2024, o que implica a decadência do direito de pleitear a anulação do referido ato. Convém ressaltar que a alegação de que a ciência do dano somente se teria consumado com a auditoria realizada em 2023 não altera o panorama jurídico do caso [...] É de ser relevado, ainda, que o recebimento da isenção por parte do conselheiro ora réu não se deu por ato unilateral, mas sim com base em deliberação soberana da assembleia geral do condomínio, da qual participaram os condôminos regularmente convocados e com direito a voto. Logo, não há falar em enriquecimento sem causa ou em descumprimento de dever contratual por parte do réu, uma vez que este apenas se beneficiou de medida aprovada pelo órgão máximo da administração condominial. Ademais, a própria convenção condominial não veda expressamente a possibilidade de concessão de isenção aos membros do conselho, limitando-se a proibir qualquer forma de remuneração. Em conclusão, a pretensão de ressarcimento formulada pelo condomínio revela-se juridicamente inviável, pois depende da anulação da deliberação assemblear que concedeu a isenção ao réu. Tal deliberação, entretanto, não foi impugnada dentro do prazo decadencial de dois anos, conforme determina o artigo 179 do Código Civil. Não se pode, portanto, dissociar a indenização da nulidade do ato assemblear (ID 71280043). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme elaborados nos IDs 73166211 e 74021827. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016